Tribunal: CARF
Processo: 10435.722484/2015-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROGERIO GARCIA PERES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.722484/2015-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.568 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
MARIA LUCINA CASTANHA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL MANTIDA. FALTA DE
REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS MOTIVADORES.
Mantém-se a exclusão do Simples Nacional motivada pela existência de
débitos exigíveis quando estes não são regularizados em tempo hábil.
Recurso Voluntário Improcedente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres- Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório

Trata o processo de manifestação de inconformidade com o Ato Declaratório Executivo
DRF/CRU n° 1464369, de 01 de Setembro de 2015, expedido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, o qual se funda na existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.722484/2015-80
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.568 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.722484/2015-80

não suspensa, conforme o disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar n° 123/2006, e na
alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN n°
94, de 2011 (fls. 04, 05 e 19).

Cientificada por edital em 11/11/2015 (fl. 15), em sede de manifestação de inconformidade,
protocolada 09/11/2015 (fls. 02 e 12), a contribuinte alega, em síntese apertada, que suas pendências
estariam regularizadas tempestivamente.

Junta documentos e requer o cancelamento da exclusão do Simples Nacional.

A DRJ julgou improcedente a impugnação e elaborou a seguinte ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015

EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou
impugnação deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo
(ADE) que contenha a relação discriminada dos débitos motivadores da exclusão
do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias
da ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido o efeito da
exclusão do Simples Nacional.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Inconformada com a citada decisão, a interessada protocolou Recurso Voluntário
alegando em síntese os mesmos argumentos da impugnação, sendo importante ressaltar que:

Inconformada com a citada decisão, a interessada protocolou Recurso Voluntário
alegando em síntese os mesmos argumentos da impugnação, sendo importante ressaltar que
segundo a empresa contribuinte o débito não poderia ser cobrado pois sofreu
decadência/prescrição nos termos do 173 e 156 do Código Tributário Nacional.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rogério Garcia Peres, Relator.

Trata-se de caso de exclusão do SIMPLES Nacional por suposta falta de
regularização de débitos tributários, conforme dispõe o artigo 17 da Lei Complementar no 123:
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.568 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.722484/2015-80

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;

Os débitos que motivaram a exclusão podem ser demonstrados nos quadros
abaixo:

A Recorrente não comprova que os débitos foram regularizados, mas argumenta
que os débitos de 2010 sofreram decadência/prescrição com base nos artigos 156 (inciso V) e
173 do CTN, pois a exclusão do SIMPLES Nacional ocorreu no ano de 2015.

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

V - a prescrição e a decadência;

(...)

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado,
por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.568 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.722484/2015-80

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data
em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela
notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória
indispensável ao lançamento.

Note-se que os débitos tributários estão sendo controlados pela Receita Federal do
Brasil e estão devidamente lançados, sendo que existe até um débito inscrito em dívida ativa.
Mesmo que o argumento da empresa contribuinte merecesse abrigo pela legislação existem
outros débitos tributários cujos fatos geradores são de 2015 e por isto não haveria o transcurso do
prazo de 5 anos.

Assim, o argumento da Recorrente quanto a prescrição/decadência não deve
prevalecer.

Desse modo, com base no artigo 17 da Lei Complementar, voto por negar
provimento ao recurso voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Rogerio Garcia Peres

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital